Tribunal: TJDFT
Processo: 0739014-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739014-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MALVEZZI, VORTEX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MALVEZZI e outros em face de decisão proferida por esta relatoria. Os embargantes alegam, em síntese, que no processo originário, o juiz a quo “negou a desconsideração da personalidade jurídica em face das empresas agravadas, mantendo no polo passivo da ação somente as empresas e retirando os sócios”. Destacam que, contra o mencionado pronunciamento judicial, o recurso cabível seria o de agravo de instrumento. Interposto o referido recurso, este não fora conhecido por esta relatoria, uma vez que, em verdade, o pronunciamento judicial recorrido não trouxera negativa acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim mera determinação de emenda à inicial. Nesse contexto, sustentam que a decisão desta relatoria fora contraditória, uma vez que os embargantes mantém a defesa de que o recurso de agravo de instrumento é cabível na situação que se apresenta nos autos. Assim, requerem o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, de modo que a decisão embargada seja corrigida para fins de regular prosseguimento do feito recursal. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual os recorrentes ficam subordinados às matérias indicadas na lei. Conforme o relatado, em suas razões recursais (ID Num. 42162618), os embargantes apontam a existência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados por meio do presente recurso integrativo. Todavia, conforme já esclarecido na decisão de ID. Num. 41763678, a determinação de emenda à inicial é desprovida de matéria decisória (art. 1.001, Código de Processo Civil). Por sua natureza de despacho, não admite recurso. A respeito do tema, segue julgado desta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DA GENITORA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato judicial que determina a emenda da peça vestibular para que a parte autora exclua do polo passivo litisconsorte que não figura na relação de direito material tornada litigiosa, tanto que sequer signatário do contrato, consubstancia mero ato de impulsionamento do processo, sem conteúdo decisório. Trata-se de despacho, provimento impassível de ataque por meio de agravo de instrumento. 2. A vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual decorre da boa-fé objetiva, porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF). 2.1 Realizada a ação a que estava obrigado, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando que adimpliu voluntariamente, razão pela qual operada está a preclusão lógica. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1385637, 07028871220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelas embargantes, tendo em vista a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 02 de fevereiro de 2023 14:24:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora